Tribunal: TJBA
Processo: 8001166-26.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001166-26.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AURINO GAMA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, FERNANDA ORNELLAS DOURADO DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE. MORADOR DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. A energia elétrica é fundamental para o atendimento das necessidades básicas da população, tendo sido o O Programa "Luz para Todos" criado com o objetivo de realizar a implementação de energia elétrica à parcela da população do meio rural que ainda não tivesse acesso a esse serviço público. A ausência do serviço configura dano moral in re ipsa, gerando angústia e desassossego ao autor e sua família.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001166-26.2019.8.05.0041, tendo como Apelante AURINO GAMA DA SILVA e Apelado COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação e o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .